Tribunal: TJDFT
Processo: 0737315-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE). REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de ter sido interposto de forma intempestiva; (ii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e deferimento do pedido para conhecimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento do agravo de instrumento em razão de alegada tempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento.
5. No caso concreto não prospera a tese de tempestividade arguida pela parte agravante, porquanto o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão que teria estabelecido o termo inicial da suspensão de um ano do curso do processo executivo e da prescrição, e não daquela que se limita a determinar o cumprimento de decisão anterior.
6. A suspensão da execução pelo prazo de um ano começa a partir da primeira tentativa infrutífera para localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora (Lei n.o 6.830/80, art. 40, § 2°). A partir desse momento (critério objetivo) tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante a ocorrência (ou não) da decisão judicial à suspensão do curso processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.070; Lei n.o 6.830/1980, art. 40, § 2°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1423105, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 24.5.2022; TJDFT, acórdão 1440026, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJE: 8.8.2022; TJDFT, acórdão 2027022, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 12.8.2025; TJDFT, acórdão 2035485, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 2.9.2025.